Tribunal: CARF
Processo: 10830.012111/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012111/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.051 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. VINCULADA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012111/2010-20
Fl. 20
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012111/2010-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 05-33.636 (fls. 2011 a
2017) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.262.986-5, no valor de R$ 952.140,35, relativo à multa por
descumprimento de obrigação acessória por ter deixado de informar em GFIP os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
De acordo com a Fiscalização, em que pese a recorrente ter CEBAS válido para o
período, não requereu a isenção das contribuições previdenciárias, nos termos exigidos art. 55, §
1o, da Lei no 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte informou o código FPAS 639 em
suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua isenção foi
cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 24/05/2011 (fl. 2019) e apresentou recurso
voluntário em 20/06/2011 (fls. 2068 a 2148) sustentando, em síntese, a improcedência da multa
aplicada, uma vez que faz jus aos benefícios da imunidade tributária e possui CEBAS válido.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória (CFL 68)
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
Fl. 21
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012111/2010-20

5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais2 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)3.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, o contribuinte é obrigado a
informar, mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos em GFIP.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: sariva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 619.

4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 22
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012111/2010-20

Disto, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever acessório e deve ser replicado neste julgamento.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados mais 2 Autos de
Infração:

Nesta mesma sessão, vieram a julgamento os autos de infração acima relacionado.
No processo no 10830.011336/2010-69, relacionado ao Auto de Infração
DEBCAD no 37.262.983-0, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal,
competências 08/2006 a 12/2007, a Turma concluiu, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário (Acórdão no 2402-011.049).
No processo no 10830.011337/2010-11, relacionado ao Auto de Infração
DEBCAD no 37.291.452-7, consolidado em 16/08/2010, no valor de R$ 6.033.949,83, relativo às
contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros), no período de 08/2006 a 12/2007, a turma
concluiu, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário (Acórdão no 2402-
011.050). As contribuições devidas a Terceiro, contudo, não integram a base de cálculo da multa
relacionada ao CFL e discutida neste Auto de Infração DEBCAD no 37.262.986-5, por
descumprimento de obrigação acessória p de informar em GFIP os dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo
ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Assim, o julgamento do processo no 10830.011336/2010-69, onde a Turma
concluiu, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário (Acórdão no 2402-
011.049) deve ser replicado no lançamento da obrigação acessória aqui analisada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 23
DF CARF MF
Original